Tribunal: TJBA
Processo: 8036281-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036281-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ESPERANZA BLANCO LEIRO

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PROCEDENTES. ILEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PARCELAMENTO DE ITCMD, EFETUADO ENTRE AS PARTES NO ANO DE 2018, PARA ORDENAR O ENTE PÚBLICO QUE PROMOVA O RETORNO DO AJUSTE, NAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE FIRMADAS. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036281-29.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada
MARIA ESPERANZA BLANCO LEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator